Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICENÇAS MATERNIDADE E PATERNIDADE. TERMO INICIAL. ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO OU DA GENITORA. PERÍODO DE INTERNAÇÃO DA MÃE OU DO NEONATO EM DECORRÊNCIA DE NASCIMENTO PREMATURO OU DEMAIS COMPLICAÇÕES. CÔMPUTO COMO DE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 24 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. ADI 6327 STF. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.

1. A Constituição Federal de 1988, garante em seu art. 227, que “e dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

2. Com a reiterada jurisprudência acerca da matéria, reunida a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais deste TJDFT, pacificou-se o entendimento com a elaboração do enunciado de Súmula n.o 24 no sentido de que: “O início da contagem do prazo para o gozo da licença maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém- nascido lá permanecer como licença, por motivo de doença, em pessoa da família”, fazendo-se a mesma interpretação para o caso de pai/enfermeiro, com a alta hospitalar do recém-nascido.

3. O STF pacificou a matéria no julgamento da ADI 6327, em outubro de 2022, estabelecendo que, "A fim de que seja protegida a maternidade e a infância e ampliada a convivência entre mães e bebês, em caso de internação hospitalar que supere o prazo de duas semanas, previsto no art. 392, § 2o da CLT, e art. 93, §3o, do Decreto no 3.048/99, o termo inicial aplicável à fruição da licença maternidade e do respectivo salário-maternidade deve ser o da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último, prorrogando-se ambos os benefícios por igual período ao da internação".

4. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. Sentença mantida para declarar que o termo inicial da licença maternidade deve ser a partir da alta hospitalar da mãe ou recém-nascido e da licença paternidade a partir da alta médica do neonato.